Tribunal: TJPA
Processo: 0811152-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811152-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TADEU AUGUSTO PACHECO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA
DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE IASEP DESDE QUE AS MENSALIDADES SEJAM INTEGRALMENTE PAGAS PELO AUTOR NA FORMA DO ART. 11 E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010 C/C ART. 30, §1º DA LEI 9.656/98. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DEVERIA A ADMINISTRAÇÃO TER ADOTADO ATOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA PARA SERVIDORES FILIADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS, UMA VEZ QUE ANTES DO DISTRATO TER SIDO PUBLICADO, O AGRAVADO APRESENTOU ATESTADO MÉDICO PARA AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR 90 DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO ESTADUAL N. 2722//2010 A EVITAR POTENCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer contra decisão ID96292637 que deferiu a liminar em favor do agravado para determinar o restabelecimento do Plano de Saúde IASEP desde que as mensalidades sejam integralmente pagas pelo Autor na forma do art. 11 e parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010 c/c art. 30, §1º da Lei 9.656/98.

Recorre arguindo a impossibilidade de permanência do agravado no plano uma vez que perdeu o vínculo com o Estado do Pará na forma do art. 11, II da Lei n. 6.439/2002 e art. 8º, X do Decreto n. 2722//2010, na sequência discorre sobre supremacia do interesse público citando equivocadamente os arts. 37 e 196 da CF.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reformada decisão.

Neguei a tutela recursal ID15236086.

Contrarrazões em ID15617360.

Agravo interno ID16032427.

Contrarrazões ao agravo interno em ID16135514.

Em judicioso parecer do Procurador Raimundo Mendonça o MP opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Na esteira da decisão anterior e do parecer do Ministério Público vou conhecer e negar provimento ao recurso.

Sobre a decisão recorrida, irretocável a aplicação das normas que lhe dão supedâneo, cabendo-me apenas acrescentar que em se tratando de servidor temporário, deveria a Administração ter adotado atos necessários à concessão de licença médica para servidores filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, uma vez que antes do distrato ter sido publicado, o agravado apresentou atestado médico para afastamento das atividades laborais por 90 dias. Colha-se:

Acerca do direito à manutenção do plano de saúde, é necessário proceder com a análise do que diz a Lei Estadual nº 6.439/2002 (Dispõe sobre o Plano de Assistência – Plano Assist), a qual, em seu art. 11, inciso II, estabelece que o segurado do plano de saúde do IASEP perderá essa condição ao ser distratado do serviço público, assim como ao Decreto Estadual nº 2.722/2010, que, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença saúde, maternidade, etc., mantiverem a condição de segurado mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios,
in verbis
:

Lei Estadual nº 6.439/2002:

Art. 11.
Perderá a qualidade de usuário:

II -
o segurado que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado.

Decreto Estadual nº 2.722/2010:

Art. 11:
Fica instituído que nos casos de segurados do IASEP em licença maternidade, licença saúde para servidores temporários e comissionados, licença sem vencimento e dependentes no aguardo de pensão, enquanto durar a interrupção de averbação caberá a emissão de guia de recolhimento para manter a condição de segurado mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios.

Parágrafo único:
O valor do recolhimento corresponderá ao valor da contribuição funcional e patronal, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e da correção monetária, a qual será expressa pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC referente ao período das contribuições em atraso.

O interesse do requerente em nenhum momento foi o de utilizar-se do Plano Assistencial, sem a contraprestação necessária, mas o de efetuar os pagamentos devidos enquanto durar o tratamento, o que é plenamente permitido pelo ordenamento jurídico, em tal ocasião, podendo ser feito através de Guia de Recolhimento referente ao valor de contribuição, acrescida do percentual da contribuição do Estado, como se observa da leitura do Decreto Estadual nº 2.722/2010, acima descrito.

Noutra senda, a decisão agravada não determinou a manutenção do Autor vinculado ao plano de forma ininterrupta e sem contraprestação, mas sim determinou prazo e meios de pagamento, em observância aos direitos à saúde, à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, o que entendo sem reparos.

A pretensão do agravado se alinha a jurisprudência do TJPA:

APELAÇÃO.APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO DURANTE LICENÇA-MÉDICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO À PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.04330751-35,
181.531, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017- 10-10).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DO ESTADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante era servidor estadual temporário, vinculado ao plano de saúde oferecido pelo Estado do Pará aos seus servidores, vindo a se tornar tetraplégico em decorrência das patologias Mielite Transversa Grave e Síndrome de Guillain Barré, porém, com o seu pedido de aposentadoria por invalidez, seria desligado do plano de saúde e não teria condições financeiras de suportar todos os procedimentos necessários.

2. Diante do grave quadro de saúde do agravante e, em observância aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, necessário garantir, nesse momento, sua continuidade no plano de saúde dos servidores públicos (ASSIST) oferecido pelo IASEP, já que a sua interrupção poderia lhe gerar consequências irremediáveis.

3. Presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada formulado na Ação, pois não há prejuízo ao agravado e permite que o agravante possa continuar lutando pela sua vida.

4. Recurso conhecido e provido.

(2016.00400256-55,
155.753, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-25, Publicado em 2016-02-05).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE DO ESTADO. HIPOTESE EM QUE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PORTADORA DE CANCER É APOSENTADA POR INVALIDEZ E PASSA A RECEBER SEUS PROVENTOS PELO INSS. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DO IASEP. PREVALENCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III DA CF/88). NEGAR À AGRAVADA O DIREITO A CONTINUAR PAGANDO AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE E TER ACESSO AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS AO COMBATE DE SUA DOENÇA SERIA CONDENÁ-LA À MORTE, POIS NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE LUTAR SOZINHA COM SEUS RECURSOS FINANCEIROS LIMITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(2014.04547534-24,
134.296, Rel. DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-29, Publicado em 2014-06-05)

Ademais, o Estado deveria ter procedido a validação do atestado médico antes da dispensa do servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e que tem os benefícios previdenciários garantidos segundo as normas previstas no RGPS e, caso validado o atestado médico, haveria de ser considerado a aplicabilidade do art. 20 da Lei Federal n°8.213, de 24 de julho de 1.991 e as consequências ulteriores a eventual constituição de benefício de auxílio-doença.

Nesse diapasão, não se pode ignorar a previsão dos arts. 59 e 118 da Lei Federal n. 8.213/91, com a seguinte redação:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Como disse anteriormente, dada a condição muitíssimo peculiar, há se avaliar também a eventual aplicação do art. 12 do Decreto n. 2722//2010, cuja redação é a seguinte:

Art. 12. O segurado do IASEP que deixar de receber sua remuneração do Estado sem perder o vínculo funcional poderá solicitar ao Instituto para permanência, mediante contribuição mensal no valor correspondente a sua cota e da patronal, através de guia de recolhimento bancário.

(...)

§ 2º Caso o afastamento do segurado do IASEP decorra de auxílio-doença pelo Regime Geral de Previdência Social - INSS, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

(...)

§ 3º Caso o benefício de que trata o parágrafo anterior estenda-se por mais de 3 (três) meses, o segurado deverá apresentar ao IASEP, no ato da expedição da guia de recolhimento, a declaração a que se refere o inciso III do parágrafo anterior devidamente atualizada.

Como se vê, para além dos pertinentes fundamentos da decisão vergastada, repita-se, não enfrentados pelo recorrente, muitas outras são as nuances que circundam o caso, inclusive a potencial ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é um dos fundamentos deste Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, III, CF/88, o que pelo conjunto da obra, inviabiliza a tutela recursal pretendida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023